Tribunal: TJES
Processo: 5002109-69.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002109-69.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARIA ROSA FERREIRA GOMES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA FALECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Município contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por ter sido ajuizada contra pessoa falecida. No mesmo ato, o juízo condenou o ente público ao pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais quando a execução fiscal é extinta antes da angularização processual, sem que haja despesas a serem ressarcidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 39 da Lei nº 6.830/80 estabelece que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas processuais, salvo ressarcimento de despesas efetivamente realizadas pela parte contrária quando vencida.

4. No caso concreto, a execução fiscal foi extinta sem resolução de mérito, antes da citação do executado, de modo que não houve angularização processual nem despesas a serem ressarcidas.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no sentido de que a Fazenda Pública não pode ser condenada ao pagamento de custas processuais em execução

fiscal extinta antes da angularização processual, quando ausentes despesas a ressarcir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A Fazenda Pública não pode ser condenada ao pagamento de custas processuais em execução fiscal extinta antes da angularização processual, salvo ressarcimento de despesas efetivamente realizadas pela parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação nº 100190042810, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 12/11/2019.

TJES, Apelação nº 5001096-92.2021.8.08.0013, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 03/06/2024.

TJES, Apelação nº 5002748-53.2017.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 23/01/2024.

TJES, Apelação nº 024050261650, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 02/04/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002109-69.2016.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: MARIA ROSA FERREIRA GOMES

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Município de Vitória em face da sentença de Id 11731161, por meio da qual a MM.ª Juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais do Juízo de Vitória, nos autos da presente “
Execução Fiscal”
ajuizada em desfavor de Maria Rosa Ferreira Gomes, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão de ter sido ajuizada contra pessoa falecida. Na mesma oportunidade, condenou o ente público ao pagamento de custas.

No recurso de
Id 11731162,
o Município Apelante pugna pela reforma da sentença alegando que não pode ser condenado ao pagamento de custas processuais, por força do disposto no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, que isenta a Fazenda Pública do referido encargo.

Acerca do tema, é cediço que, nos termos do art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento das custas, devendo, apenas quando vencida, ressarcir as despesas efetuadas pela parte contrária.

No presente caso, conforme narrado, o processo foi extinto sem resolução do mérito (ou seja, a Fazenda Pública não foi vencedora nem vencida na demanda), e, além disso, não houve a efetiva angularização processual, de maneira que não há custas a serem ressarcidas.

Neste sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme em “
considerar que a Fazenda Pública não pode ser condenada ao pagamento das custas processuais decorrentes da sucumbência em sede de Execução Fiscal extinta em momento anterior à angularização processual, notadamente quando ausentes quaisquer despesas a serem ressarcidas, conforme autoriza o art. 39, da Lei nº 6.830/80
” (TJES, Classe: Apelação, 100190042810, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 21/11/2019).

Na mesma linha cito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
EXECUTADO FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARTIGO 39, LEF.
CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE EM CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO
E parcialmente provido. I. É ônus do exequente proceder à correta indicação do polo passivo da demanda executiva, sob pena de arcar com os ônus sucumbenciais com espeque no princípio da causalidade, ainda que constatada falta de atualização cadastral do contribuinte perante o Fisco. II. Na hipótese, por haver ajuizado a demanda executiva fiscal em face de devedor falecido ao tempo da propositura, deverá a municipalidade arcar com os encargos da sucumbência, em atenção ao princípio da causalidade.
III. Consoante disposto no artigo 39, de LEF, a Fazenda Pública, seja da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, não está sujeita ao pagamento, nas Execuções Fiscais, de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, devendo, no entanto, caso vencida, ressarcir as despesas feitas pela parte contrária. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001096-92.2021.8.08.0013, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível, DJ: 03/06/2024)
Sem grifos no original

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXECUTADO FALECIDO ANTES DA CITAÇÃO – CUSTAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. 2. Deve ser extinta a execução fiscal se o executado falecer antes de sua citação, inclusive nas hipóteses em que a ação é ajuizada para exigência tributária de IPTU. Não é possível, sem que tenha ocorrido a citação do falecido, redirecionar a ação de execução fiscal para o espólio, seus sucessores, nem mesmo para aquele que ocupa o imóvel que ensejou a dívida. A exigência do crédito tributário está condicionada à formação de nova certidão de dívida ativa e de nova ação de execução fiscal.
3. Nas execuções fiscais o ente público exequente goza de isenção do recolhimento das custas judiciais, cuja natureza jurídica é de taxa
. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002748-53.2017.8.08.0024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, DJ: 23/01/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM DESFAVOR DE EXECUTADO FALECIDO. REDIRECIONAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO RECONHECIMENTO DA CARÊNCIA DE AÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CUSTAS. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. AFASTAMENTO
. 1. Segundo o STJ: O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. (AgRg no AREsp 731.447/MG).
2. Colhe-se do TJES ainda a orientação de que a Fazenda Pública não pode ser condenada ao pagamento das custas processuais decorrentes da sucumbência em sede de Execução Fiscal extinta em momento anterior à angularização processual, notadamente quando ausentes quaisquer despesas a serem ressarcidas. Art. 39, da Lei nº 6.830/80. Precedentes do STJ e do TJ/ES.
[...] (Ap. nº 100170016206). 3. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024050261650, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 10/05/2019)

Logo, necessária a reforma da sentença para afastar a condenação da municipalidade ao pagamento de custas processuais.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a r. sentença e afastar a condenação do Município Apelante ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.